Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-22.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800820-22.2021.8.14.0054

APELANTE: OSMARINA ALVES DA SILVA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o fundamento de regular contratação de seguro, apesar de a autora impugnar a autenticidade da assinatura no contrato e requerer perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa diante da impugnação da assinatura; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando desnecessária a produção de provas, o que não ocorre quando a controvérsia envolve a autenticidade de assinatura em contrato.

4.

A impugnação específica da assinatura transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

5.

A perícia grafotécnica constitui meio adequado e necessário para a elucidação de controvérsia técnica relativa à autenticidade de assinatura.

6.

O indeferimento ou a não realização de prova pericial essencial, especialmente quando requerida pela parte, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

A existência de documento manuscrito e a ausência de outros elementos probatórios robustos reforçam a necessidade de dilação probatória.

8.

A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia demanda produção de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há impugnação da assinatura em contrato e ausência de realização de perícia grafotécnica necessária. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. 3. A ausência de dilação probatória em matéria técnica impede a aplicação da teoria da causa madura e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 429, II e 156; CC, art. 188, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021); TJPA, Apelação Cível nº 0800021-78.2025.8.14.0105, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802487-80.2024.8.14.0040, Rel. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800193-52.2020.8.14.0054, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802260-69.2019.8.14.0039, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08020166020248140009, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OSMARINA ALVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização

por danos morais e repetição de indébito ajuizada em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada sob o id 19286635, consignou, em síntese, que os descontos questionados possuem lastro em contrato de seguro regularmente firmado entre as partes, tendo sido o instrumento contratual devidamente acostado aos autos, razão pela qual entendeu ausente qualquer ilicitude na conduta da requerida, reputando configurado o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, e, por conseguinte, julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id 19286638), a parte apelante sustenta, em síntese, que (i) faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a seguro de vida que afirma não ter contratado; (iii) o contrato juntado aos autos apresenta divergência de assinatura, o que ensejaria sua nulidade; (iv) a instituição ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC; (v) restou configurada a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (vi) são devidos danos morais diante da suposta cobrança indevida em verba de natureza alimentar; e (vii) requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenar a recorrida à repetição do indébito, preferencialmente em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (id 19286642), nas quais sustenta, em síntese, que (i) os descontos decorreram de contratação regular e válida, firmada de forma livre e consciente pela apelante; (ii) há prova documental do vínculo contratual; (iii) inexiste qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização; (iv) não há comprovação de má-fé a justificar a repetição em dobro; e (v) os alegados danos morais não se configuram, tratando-se de mero aborrecimento, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido de que a matéria discutida versa sobre direito patrimonial disponível, inexistindo interesse público ou social a justificar sua intervenção obrigatória, razão pela qual se absteve de emitir parecer no feito.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a esta colenda 3ª Turma de Direito Privado restringe-se à análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica, apesar da impugnação da assinatura aposta no contrato de seguro.

No caso, a controvérsia central reside na própria existência da relação jurídica, especialmente quanto à autenticidade da assinatura constante da proposta de adesão (id 19286614), impugnada de forma expressa pela autora desde a réplica (id 19286619), ocasião em que requereu a produção de prova pericial.

Embora conste do termo de audiência que as partes não possuíam outras provas a produzir, tal circunstância não afasta a nulidade do julgamento antecipado, pois a controvérsia envolve matéria técnica, cuja elucidação demanda prova pericial grafotécnica. Nos termos do art. 370 do CPC, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à formação do convencimento, não estando adstrito à iniciativa das partes.

O julgamento antecipado (art. 355, I, CPC) somente é cabível quando desnecessária a dilação probatória, hipótese não configurada, uma vez que a autenticidade da assinatura constitui o núcleo da lide e demanda conhecimento técnico (art. 156 do CPC).

Ademais, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, impugnada a assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sendo a perícia grafotécnica o meio adequado para tal finalidade.

Assim, a ausência de produção da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), impondo a anulação da sentença.

A jurisprudência desta 3ª Turma de Direito Privado é firme nesse sentido, reconhecendo a nulidade do julgamento antecipado em hipóteses de impugnação da assinatura sem realização de perícia grafotécnica:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito. O autor, idoso e beneficiário de benefício previdenciário, alegou ter sido vítima de fraude na portabilidade de seu benefício e na contratação de empréstimo consignado, sem sua autorização, com descontos mensais em sua aposentadoria. O juízo de primeira instância julgou o feito antecipadamente, por entender que o banco réu comprovou a regularidade da contratação por meio de autenticação biométrica, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco onde o autor originalmente recebia seu benefício. O autor apela, arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução processual para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em ação que versa sobre suposta fraude em contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática e pedido de produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas, conforme o artigo 355 do Código de Processo Civil.

2.

A controvérsia sobre a existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo, especialmente envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável que nega a celebração do negócio, é matéria eminentemente fática, tornando prematuro o julgamento sem a devida dilação probatória.

3.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e que os valores reverteram em proveito efetivo do consumidor, sendo pertinente a juntada de comprovantes de depósito e transferências.

4.

Consoante o artigo 429, II, do Código de Processo Civil, quando a autenticidade de um documento é impugnada, o ônus da prova recai sobre a parte que o produziu.

5.

O indeferimento da produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos, atribuindo ao consumidor o ônus de provar fato negativo (a não contratação), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “
1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo controvérsia fática sobre a validade de contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, indefere-se a produção de provas essenciais para a comprovação da alegada fraude, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Impugnada a autenticidade do contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355, 373 e 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038899-7/001; TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.198548-6/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023800-2/001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800021-78.2025.8.14.0105 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de aposentadoria que alega descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco comprovariam a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a sentença foi proferida com cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova essencial, especialmente a perícia grafotécnica, quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 370 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1061) estabelece que, havendo impugnação do consumidor quanto à assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

5. A prolação de sentença de mérito sem o devido exaurimento da fase instrutória viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da decisão para que se oportunize a realização da prova técnica requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia grafotécnica em contrato bancário cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor configura cerceamento de defesa.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado.

3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa não enseja fixação de honorários recursais, ante a inexistência de sucumbência definida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); AgInt no AREsp 1.849.467/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.09.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802487-80.2024.8.14.0040 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

Nesse mesmo sentido, cito outros julgados desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800193-52.2020.8.14.0054 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA.

1- Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica necessária para verificação da veracidade da assinatura aposta no contrato discutido nos autos.

2 - Recurso provido, sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802260-69.2019.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) (grifos nossos)

Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado via RMC. Impugnação da autenticidade da assinatura. Requerimento de perícia grafotécnica. Ônus da prova da instituição financeira. Indeferimento da produção de prova. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O autor impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco e requereu a realização de perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia grafotécnica, requerida pelo autor e necessária para apuração da autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. Nos termos do art . 430 do CPC, a impugnação da autenticidade de documento deve ser analisada com a produção de prova adequada, sendo a perícia grafotécnica o meio apropriado para verificação da assinatura.

5. O indeferimento da realização de prova pericial, quando necessária à elucidação da controvérsia e requerida pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
1. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da veracidade do documento recai sobre a instituição financeira. 2. O indeferimento de perícia grafotécnica necessária à apuração da autenticidade da assinatura em contrato configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-MG, AC nº 00492731320128130317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 29 .07.2024; TJ-MS, AC nº 0801160-08.2019.8 .12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 02.04.2020. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020166020248140009 25136335, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

No mais, embora haja entendimento de que a perícia grafotécnica não é imprescindível em todos os casos, tal orientação não se aplica à hipótese dos autos, pois inexistem elementos probatórios robustos capazes de comprovar a autenticidade da contratação.

Ao contrário, o documento de id 19286614, preenchido de forma manuscrita, reforça a necessidade de apuração técnica, sobretudo diante da impugnação específica da assinatura pela autora.

Assim, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial essencial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), configurando cerceamento de defesa.

Inaplicável, ainda, a teoria da causa madura, porquanto a controvérsia demanda dilação probatória.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica.

3.

Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a reabertura da instrução processual e realização de perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026